Tribunal: TJES
Processo: 5017527-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017527-07.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM SENA PAIVA
COATOR: JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de William Sena Paiva, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo das Garantias da 1ª Região – Comarca de Vitória/ES, no bojo de ação penal por tráfico de drogas. Alega-se ausência de fundamentação da medida cautelar, ingresso ilegal em domicílio e eventual excesso policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;
(ii) verificar se a entrada no domicílio do paciente se deu de forma ilegal, por ausência de prévia investigação ou flagrante;
(iii) apurar se houve excesso por parte da autoridade policial no ato da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, na variedade e quantidade da droga apreendida, e no modus operandi descrito em relatório policial.
4. A decisão questionada apresenta fundamentação suficiente, com base em elementos objetivos constantes dos autos, inclusive sobre risco de reiteração delitiva.
5. Não houve comprovação de que a tese de nulidade por ingresso ilegal em domicílio ou abuso policial tenha sido previamente arguida na instância de origem, sendo incabível o reconhecimento per saltum de tais matérias.
6. A possibilidade de ingresso no domicílio decorreu de situação de flagrante. Ainda que houvesse controvérsia, a análise deve ser realizada no curso da instrução criminal.
7. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a imposição da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decisão que decreta prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração e a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

A análise de eventuais nulidades por ingresso ilegal em domicílio ou excesso policial exige prévia apreciação pela instância originária, sendo inviável sua discussão originária em habeas corpus perante o Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 128.779/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.10.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017527-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM SENA PAIVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GRARAPARI/ES
RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WILLIAM SENA PAIVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DA 1ª REGIÃO - COMARCA DE VITORIA/ES (É ESTA A AUTORIDADE APONTADA NA INICIAL),
que, ao analisar os fatos destacados nos autos

originários, decretou a prisão preventiva do paciente em razão da imputada prática do crime de tráfico de drogas, e dos requisitos aptos para tanto.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A decisão que norteou a decretação da prisão cautelar se projetou sem a devida fundamentação, ignorando os qualificativos pessoais favoráveis ao paciente;
2.
Não fora demonstrado fato anterior que pudesse justificar a invasão no domicílio;
3.
Há comprovação de que o paciente foi agredido quando de sua prisão, e que deve ser apurado possível excesso na atuação policial.

Almejam, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de imediata soltura do paciente.

Muito bem.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, reafirmo que não vislumbro a possibilidade de que seus anseios sejam atendidos.

O paciente fora denunciado em razão da materialidade e indícios veementes de autoria quanto ao cometimento do crime de tráfico de drogas.

In casu, registro que:

A.
Não há comprovação de que teses relativas a nulidades decorrentes de invasão em domicílio, e de agressões perpetradas, tenham sido deduzidas previamente perante o juízo antecedente, e é de todo indevido que este Tribunal estruture pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Quanto ao ponto,
e apenas por apreço ao debate
, registro que ao menos o que se afere é que a entrada no imóvel se consolidou em razão de prévio flagrante aferido, mas nada obsta que a tese seja revisitada durante a instrução criminal.

B.
O acesso à decisão norteadora da prisão preventiva fora viabilizado em razão de ferramenta contida no PJE, e
analisando
os termos do decisum não vislumbro a séria
pecha
de ausência de fundamentação.

A prisão cautelar fora estruturada com base em argumentos idôneos, como a gravidade concreta do delito (logicamente, à luz das peculiaridades estudadas do caso concreto), a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, o modus operandi contido em relatório policial, e a correta conclusão de que qualificativos pessoais não se projetam para invariavelmente determinar a soltura, se comprometida a ordem pública,
e é este realmente o caso dos autos
.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, a tornar inadmissível por via reflexa a adoção de medidas menos invasivas.

Registro ,que conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra- se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Finalmente, considerando que o delito alvo de apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.